Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Pelo princípio da cooperação, disposto no art. 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Desse modo, a expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito e débito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora é medida a ser deferida no caso concreto, em que a parte credora demonstrou ter esgotado os meios ao seu alcance para a localização de ativos penhoráveis, dependendo, assim, da necessária intervenção judicial.
3. Recurso conhecido e provido.